Tribunal: STF
Processo: Rcl 43705
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PROCESSO JÁ TRÂNSITADO EM JULGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, o mérito da ação trabalhista já foi objeto de trânsito em julgado, em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 1.046 da Repercussão Geral, encontrando-se o mesmo em fase de execução. 



    II – Incide, na espécie, o art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido da impossibilidade de propositura da reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    III – Como afirmado no julgamento do Rcl. 36068/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o “sobrestamento, neste momento processual representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6o. da LINDB”.



    IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    V - Agravo a que se nega provimento.